Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime de roubo, especialmente pela prova testemunhal e imagens de segurança do local.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. O entendimento firmado pela jurisprudência das Cortes Superiores é de que o reconhecimento pessoal é imprestável para embasar a condenação, quando não cumpre as exigências previstas no artigo 226, do CPP e não estiver corroborado por nenhuma outra prova colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Não há que falar em nulidade do ato de reconhecimento do réu durante o inquérito, se tal reconhecimento foi devidamente ratificado em juízo com absoluta certeza pela vítima.
5. Em relação às consequências do crime, o medo e o abalo psicológico dos funcionários do estabelecimento comercial não extrapolam o esperado para um delito patrimonial.
6. Recurso parcialmente provido.